Tribunal: TJMT
Processo: 1028797-82.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028797-82.2020.8.11.0002 –
APELANTE: TEREZINHA LURDES MICHELS PINTO
APELADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Terezinha Lurdes Michels Pinto, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pela Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1028797-82.2020.8.11.0002, em desfavor do MUNICíPIO DE ALTO ARAGUAIA, que julgou procedente para condenar o ente municipal a disponibilizar o medicamento conforme determinado pelo médico, e diante do cumprimento julgo extinto o processo.
Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Recorre o Apelante defendendo a ausência de condenação de honorários em face da Defensoria Pública Estadual.
Requer ao final seja o Requerido condenado ao pagamento de honorários advocatícios em face da Defensoria Pública.
Contrarrazões no id. 105726288.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito, pugnando pelo prosseguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Terezinha Lurdes Michels Pinto, (capaz), ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no 1028797-82.2020.8.11.0002 em face do Município de Alto Araguaia no dia 09/10/2020, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais).(id 105727549)
Vale ressaltar que naquela data (09/10/2020) o valor do salário-mínimo era de R$ 1045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora